Tribunal: TJDFT
Processo: 0700782-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CASSI. AUTOGESTÃO. LEI 9.565/98. CONTRATO ANTERIOR À VIGÊNCIA. INAPLICABILIDADE. CDC. INAPLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO CÓDIGO CIVIL E PRINCÍPIOS DO DIREITO OBRIGACIONAL. NEGATIVA DE TRATAMENTO. INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os contratos antigos, celebrados antes da vigência da Lei N.o 9.656/1998, não sofrem regulamentação quanto à contratação e coberturas, permanecendo válidas as regras pactuadas entre os contratantes, estando sujeitos, entretanto, à incidência do disposto na legislação civil e aos princípios do direito obrigacional. Precedentes Superior Tribunal de Justiça.
2. Inaplicável legislação consumerista a planos de saúde ofertados por entidades de autogestão, ao teor da Súmula n.o 608/STJ.
3. À luz do art. 423 do Código Civil e considerando a inexistência de cláusula expressa a afastar a moléstia de cobertura contratual, impõe-se intepretação favorável ao aderente restando devida a prestação com o dever da operadora de saúde em custear o tratamento.
4. Os contratos de saúde devem ser interpretados, sobretudo, pela ótica de sua função social, sob pena de macular o seu objetivo principal de prestar assistência à saúde ao seu beneficiário.
5. A recusa injustificada de cobertura de tratamento indicado por médico, pela operadora do plano de saúde, enseja ressarcimento a título de dano moral, cuja comprovação do abalo prescinde de prova.
6. Honorários advocatícios majorados em observância ao disposto no art. 85, §§ 2o e 11°, do CPC
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.